Tribunal: STF
Processo: HC 120778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Inexistindo manifestação da instância precedente sobre a matéria de mérito da impetração, a apreciação dos pedidos dos Agravantes importa em supressão de instância, inadmissível pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    3. Carente de instrução devida, é inviável o habeas corpus por não se ter sequer como verificar a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal as condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.